Tribunal: CARF
Processo: 10830.003385/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003385/2007-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.171 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
PARTNER COMERCIAL E PARCERIA OPERACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 20/04/2007
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social constitui infração à legislação
previdenciária, nos termos da legislação de regência.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
MULTA.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 45/48, a qual julgou procedente o lançamento de multa
por descumprimento de obrigação acessória com data do fato gerador 20/04/2007, acrescido de
multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003385/2007-22
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003385/2007-22

Trata-se de infringência ao disposto no artigo 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212/91, posto
que a autuada não apresentou à Fiscalização os documentos informados no relatório
fiscal de fls. 10.
Da Impugnação
A Recorrente foi intimada, conforme fl. 3 (23/04/2007) e impugnou (fls. 18/21 e
40/43) o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Após descrever os fundamentos da autuação, alega que a documentação em questão não
foi apresentada ao Fisco por ter sido extraviada.
Alega que os documentos extraviados não prejudicaram o andamento da Fiscalização,
visto que os documentos apresentados permitiram o levantamento de possíveis débitos.
Defende que, com a apresentação da publicação do extravio dos documentos, não há
que se falar em ter contrariado a lei que serviu de fundamento da autuação.
Defende que a multa exigida é abusiva e desproporcional, pois não houve dolo na falta
de apresentação de documentos extraviados.
Requer, ao final, o cancelamento do auto de infração.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 45):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 20/04/2007
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social bem como apresentá-lo sem as devidas
formalidades legais constitui infração à legislação previdenciária, nos termos dos §§ 2°
e 3° do artigo 33 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1.991.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 04/06/2008 (fl. 66),
apresentou o recurso voluntário de fls. 51/54, alegando em síntese: a) que apresentou publicação
referente ao extravio da documentação que teria deixado de exibir; e b) confiscatoriedade da
multa aplicada.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Do extravio dos documentos
Alega que os documentos solicitados pela fiscalização teriam sido extraviados e
por tal razão não se enquadraria na infração cometida nos presentes autos.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003385/2007-22

Ocorre que há previsão legal e formalidades que devem ser cumpridas quando do
extravio de documentação, o que não foi observado pela Recorrente.
Nos termos do disposto no artigo 264 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR), Decreto no 3.000/1999:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 42).
§1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou
papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de grande
circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste dará
minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão competente do
Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da
Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10).
§2o A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de observado o
disposto no parágrafo anterior (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10, parágrafo único).
§3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios (Lei n° 9.430, de 1996, art. 37).
De acordo com a legislação vigente à época dos fatos, a recorrente deveria fazer a
publicação de forma minuciosa e não como a que foi feita, de forma genérica.
No mesmo sentido é o disposto no artigo 195, do Código Tributário Nacional:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Em outros termos, a publicação trazida aos autos, feita de forma genérica, não tem
aplicação, sendo que há norma prevendo que devem ser discriminados os documentos
extraviados. Além disso, deveria ter encaminhado aos órgãos fiscalizadores a informação de
extravio, antes de iniciado qualquer procedimento de fiscalização.
Portanto, não prospera o recurso quanto a este ponto.
Confiscatoriedade da multa aplicada.
Requer a declaração de inconstitucionalidade com o reconhecimento da
confiscatoriedade da multa aplicada. Neste sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os
órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei
ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003385/2007-22

No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Sendo assim, não prospera sua alegação quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital